Tribunal: TJES
Processo: 5000090-71.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-71.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: RODRIGO FALCAO DA FELICIDADE
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Aracruz

(Id. 2720136), ver reformada a sentença (Id. 2720134) que
,
em sede de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de medida liminar
,
julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a nomeação do autor
para
o cargo de “fiscal de posturas”
.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)

a comunicação
da
Administração
aos
candidatos aprovados respeitou o
s
princípio
s
da vinculação ao edital e da estrita legalidade
;
(ii)

conferiu-se ampla publicidade ao ato convocatório mediante divulgação na imprensa oficial
;
(iii)

não há previsão editalícia de convocação pessoal para assinatura do termo de posse
;
(iv)

a nomeação do recorrido ocorrera dentro do prazo de validade do concurso
;
(v)

cabe ao apelado demonstrar os fatos constitutivos do direito à nomeação tardia
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2720140).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelado restou aprovado no concurso público nº 002/2011, promovido pelo Município de Aracruz, para o cargo de fiscal de posturas, em cadastro de reserva, na 27ª posição.

Sem embargo, a nomeação do candidato se deu apenas em 26/04/2016, implementando-se por meio de publicação no Diário Oficial, deixando o Município, contudo, de notificá-lo pessoalmente, o que o impossibilitou de assumir o cargo público, pois quando tomou ciência da convocação já havia expirado o prazo legal para a posse.

Como cediço, o princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) impõe à Administração o dever de conferir a seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando atingirem individualmente o administrado.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania se firmou no sentido de que, decorrido considerável lapso temporal após a homologação do certame, a publicação da nomeação em Diário Oficial não cumpre os princípios da publicidade e da finalidade do ato administrativo, porquanto não se afigure razoável exigir do candidato aprovado a leitura do Diário Oficial durante todo o prazo de validade.

Nesse sentido, notem-se os arestos a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. [...] (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]
É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010.

4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017)

Ademais, consoante a jurisprudência deste Sodalício, para a configuração de “considerável lapso temporal da homologação do resultado final” basta o decurso de meses,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. CONSIDERÁVEL LAPSO. MÍNIMA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que ¿a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial¿. Precedentes. 2.
A maior controvérsia reside na caracterização de considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a convocação do candidato. No caso concreto, concluiu-se por considerável lapso o interregno de 6 (seis) meses, a considerar também que já havia transcorrido mais da metade do prazo de validade do processo seletivo em questão, sendo compreensível a mínima expectativa que ostentava a impetrante, dado também sua colocação, em relação a um possível chamado para apresentação de documentos a fim de celebrar o contrato almejado.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012160102294, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO. LAPSO TEMPORAL DE 10 (DEZ) MESES ENTRE A HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO EM DESTAQUE E O ATO DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em regra, a efetiva publicação dos Editais de resultados e convocações, vinculados a Concursos Públicos, na Imprensa Oficial é reconhecida como meio hábil à concretização da publicidade de tais atos, sendo considerada necessária a cientificação pessoal do candidato apenas e tão somente nas hipóteses em que, entre as fases de determinado certame, decorre longo lapso temporal, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II.
A aplicação do entendimento excepcional condiciona-se à real interpretação do conceito de “longo lapso temporal” considerado pelo Superior Tribunal de Justiça como premissa fática determinante à formação do convencimento. Com efeito, o cotejo dos precedentes que ensejaram a consolidação do entendimento pela necessidade da notificação pessoal do candidato evidencia que as hipóteses fáticas submetidas à apreciação da Corte Superior ilustravam lapsos temporais de inércia entre 08 (oito) meses, chegando até a 8 (oito) anos. III. Na hipótese, entre a homologação do resultado final do Concurso Público para provimento de vagas para Analista Administrativo e Financeiro e de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Edital nº 1⁄2007), e a nomeação do Recorrido para provimento do cargo, decorreram 10 (dez) meses, aproximadamente, não sendo razoável exigir do candidato que, durante o transcurso de meses, acompanhasse, diariamente, as publicações oficiais, quando, inclusive, não foi classificado dentro do número de vagas destinadas ao certame, a saber, no total 75 (setenta e cinco), sobretudo, por ter logrado a 118ª (centésima décima oitava) colocação.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24100389238, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

Na hipótese, o certame fora homologado em 04/05/2012, prorrogado por 02 anos em 05/05/2014
1
, seguindo-se a convocação do candidato apenas em 20/04/2016, isto é, quase quatro anos após a homologação, ressaindo aplicável, por conseguinte, o entendimento do STJ, de modo a se considerar inválida a convocação por meio do Diário Oficial sem que tenha sido oportunizada ciência pessoal ao apelado.

Além disso, no item 14.12, o edital que deflagrou o concurso impõe ao candidato o dever de manter o endereço atualizado perante a banca organizadora FUNCAB (Id. 2720059 – fl. 16), o que demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração de entrar em contato direto com o candidato aprovado no momento da nomeação.

Nesse sentido, note-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO SOMENTE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. EDITAL QUE EXIGIA MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PREVISÃO IMPLÍCITA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. APROVAÇÃO CONSIDERAVELMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO EM PRAZO CURTO.

1. O Edital do certame SARH 01/2010 para o cargo de Assessor Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul, no "Capítulo VII - Do Provimento dos cargos", estabeleceu: "7.2. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos. 7.3. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto ao Diário oficial do Estado. É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado o referido endereço".

2. Pela leitura do referido trecho do edital, verifica-se que há a previsão expressa de que o candidato deve manter atualizado o seu telefone e endereço, o que demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração entrar em contato direto com o candidato aprovado no momento de sua nomeação.

3. A candidata, ora recorrida, foi aprovada (92ª posição) fora do número de vagas previstas no edital (10 vagas), não havendo como prever se teria a real condição de ser nomeada e convocada para a posse, muito mais na primeira convocação.

4. Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade e da publicidade a convocação para posse no cargo público, mediante a publicação do chamamento apenas em Diário Oficial, quando o candidato aprovado consideravelmente fora do número de vagas for nomeado em curto espaço de tempo entre a homologação final do certame (2.7.2010) e a publicação da nomeação (7.10.2010), uma vez que foram previstas poucas vagas e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo tão curto. Precedente proferido em caso análogo: AgRg no RMS 35494/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012.

5. Há o direito líquido e certo da candidata ser convocada, devendo tomar posse após o preenchimento de todos os requisitos previstos no edital do certame.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 37227/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 12/12/2012)

Nessa perspectiva, o recorrente deixou de adotar medidas para comunicar pessoalmente ao apelado sobre a nomeação, fato nem sequer contestado pelo ente municipal.

Desse modo, reponta escorreita a sentença objurgada, porquanto em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual assenta violar os princípios da publicidade e da razoabilidade a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento,
confirmando integralmente a r. sentença
.

C
ondeno o município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais,
que fixo
em
R$ 400,00,
a serem
acrescidos

a
o valor
estipu
l
ado
na r. sentença
, na forma do §
11
do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
http://www.aracruz.es.gov.br/arquivos/leis/27837.pdf

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONVOCAÇÃO SOMENTE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. EDITAL QUE EXIGIA MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PREVISÃO IMPLÍCITA DE COMUNICAÇÃO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL, MÍNIMA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO PESSOAL.
NECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) impõe à Administração o dever de conferir a seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando atingirem individualmente o administrado.

2)
Decorrido considerável lapso temporal após a homologação do certame, a publicação da nomeação em Diário Oficial não cumpre os princípios da publicidade e da finalidade do ato administrativo, porquanto não se afigure razoável exigir do candidato aprovado a leitura do Diário Oficial durante todo o prazo de validade. Precedentes do STJ e TJES.

3)
O edital que deflagrou o concurso impõe ao candidato o dever de manter o endereço atualizado, o que demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração de entrar em contato direto com o candidato aprovado no momento da nomeação. Precedentes do STJ.

4)
Viola os princípios da publicidade e da razoabilidade a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

6)
Honorários advocatícios
recursais
fixado
s
em R$ 400,00
,
na forma do § 11 do art.85 do CPC.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.